Tribunal: TJBA
Processo: 8137529-04.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8137529-04.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: INTERMARITIMA PORTOS E LOGISTICA S/A

Advogado(s)
:
HUGO BARRETO SODRE LEAL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIAS SEM DOCUMENTAÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO TRANSPORTADOR. TRIBUTO JÁ RECOLHIDO PELO CONTRIBUINTE ORIGINÁRIO. DUPLICIDADE DE COBRANÇA. BIS IN IDEM CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996 (LEI KANDIR). AFASTAMENTO DA MULTA. AUSÊNCIA DE LESÃO AOS COFRES PÚBLICOS. DESCONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

1.
A controvérsia principal cinge-se a verificar se é legítima a exigência de ICMS e multa do transportador, na condição de responsável solidário, quando demonstrado que o tributo já havia sido recolhido pelo contribuinte de direito.

2.
Conforme se verifica da documentação acostada no evento de ID 414558139, as notas fiscais foram emitidas em 28/04/2023, com destaque do ICMS, enquanto a operação de transporte ocorreu apenas em 11/05/2023, evidenciando que o imposto já havia sido pago pelo contribuinte de direito.

3. É certo que a legislação estadual (Lei nº 7.014/1996, art. 6º, III, "d") prevê a responsabilidade solidária do transportador pelo pagamento do imposto em relação às mercadorias "que conduzirem sem documentação fiscal comprobatória de sua procedência ou destino, ou acompanhadas de documentação fiscal inidônea".

Contudo, essa responsabilidade deve ser interpretada à luz da Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir), que estabelece, em seu art. 5º, que "lei poderá atribuir a terceiros a responsabilidade pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos pelo contribuinte ou responsável,
quando os atos ou omissões daqueles concorrerem para o não recolhimento do tributo
".

4. Ora, no caso em exame, os atos ou omissões do transportador não concorreram para o não recolhimento do tributo, pois este já havia sido recolhido pelo contribuinte de direito. O que ocorreu foi apenas o descumprimento de uma obrigação acessória (transporte sem documentação fiscal idônea), que poderia justificar a aplicação de multa, mas não a exigência do imposto já recolhido.

5.
Nesse ponto, importante destacar que o Estado da Bahia, embora alegue que as notas fiscais não teriam sido apresentadas no momento da fiscalização, não contesta especificamente a comprovação do pagamento do ICMS trazida aos autos pelos apelados, tampouco a autenticidade dos documentos apresentados.

6. Quanto à multa aplicada, fixada em 100% do valor do imposto, também assiste razão aos apelados quando apontam seu caráter confiscatório.

7.
Assim, ainda que se admitisse a cobrança do ICMS — o que não é o caso —, a multa aplicada em percentual de 100% do valor do tributo revela-se claramente desproporcional e confiscatória, especialmente considerando que a infração cometida pelo transportador não acarretou prejuízo aos cofres públicos, visto que o imposto já havia sido recolhido.

8.
Assim, verifica-se que a sentença recorrida merece ser mantida em todos os seus termos, uma vez que corretamente reconheceu a duplicidade da cobrança tributária e a ausência de suporte jurídico para a exigência de ICMS já recolhido pelo contribuinte originário.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8137529-04.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelados INTERMARÍTIMA PORTOS E LOGÍSTICA S/A e OUTROS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.